Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVADA.
I - Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a demonstrar a presença da materialidade e dos indícios de autoria, diante da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, do CP).
II - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
III - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
IV - Não sendo possível aferir na primeira fase do procedimento do Júri, se a conduta em tese praticada pelo réu enquadra-se como outro delito, deve ser mantida a decisão que o pronunciou como incurso no delito de homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da conduta criminosa, bem como a verificação da existência ou não do dolo.
V - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
VI - Não comprovada cabalmente a tese de desistência voluntária, a questão deve ser submetida à decisão dos Senhores Jurados.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.